Tribunal: TJDFT
Processo: 0708464-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. MÉDICO. LAUDO PERICIAL. GRAU. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se o recorrente faz jus ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio a partir de 4.6.2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito ao recebimento do adicional de insalubridade é assegurado pelo art. 7o, inc. XXIII, da Constituição Federal e está previsto em âmbito distrital nos arts. 79 a 83 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
4. A concessão do adicional de insalubridade foi regulamentada pelo Decreto Distrital no 32.547/2010.
5. A caracterização da atividade insalubre depende da realização de perícia no local de trabalho com a elaboração de laudo técnico conforme determinação do art. 3o do Decreto Distrital no 32.547/2010

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O reconhecimento do direito à percepção do adicional de insalubridade previsto no art. 79 caput, da Lei Complementar Distrital no 840/2011 a contar da data de elaboração do laudo é de rigor quando a exposição do servidor a agentes insalubres for comprovada por prova pericial."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, inc. XXIII; Lei Complementar Distrital no 840/2011, arts. 79 a 83; Decreto Distrital no 32.547/2010, arts. 1o a 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.